Tribunal: STF
Processo: HC 157829
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de petições interpostas em face de acórdão em agravo regimental cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 
    2. In casu , o recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/06.
    3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido .”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, a Procuradoria-Geral da República, em 29/11/2019 apresentou “pedido de reconsideração em face da decisão monocrática datada de 31/10/2019, por meio da qual a prisão preventiva dos pacientes foi substituída por medidas cautelares diversas”. 
    Em 9/12/2019, sobreveio nova petição do referido órgão requerendo “o desentranhamento da petição ASSEP/PGR Nº 389808/2019, protocolizada em 29/11/2019, porquanto referente a autos distintos”. 
    Com efeito, impõe-se o prejuízo de ambas as manifestações, máxime se observado, a partir da leitura do documento indexado eletronicamente sob o item 15, que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 28/09/2018, dia subsequente ao término do prazo recursal”. 
    Ex positis, nada a prover.
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente